Tribunal: TJDFT
Processo: 0724480-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA

CRIMINAL. DESACATO. APELAÇÃO. DEPOIMENTOS DIVERSOS. PROVAS APTAS À CONDENAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. INEXIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE.
1. Ao contrário do que alega a Defesa, a condenação foi baseada em todo um conjunto probatório robusto em apontar a apelante como autor dos delitos que se apuravam, o fato de um dos policiais não se recordar, com certeza, de todos os fatos na oitiva judicial, não tem o condão de desmerecer a oitiva da testemunha policial que narrou detalhadamente o acontecido, fatos que são corroborados pela oitiva inquisitorial de todos os envolvidos.
2. A Defesa alega também que os policiais não se recordavam de todos os fatos e que seriam, tal qual as outras vítimas, interessados no processo. Entretanto, apenas consta o depoimento de um deles, o qual se recordou das ofensas proferidas pela apelante e, quanto ao fato de a Defesa tentar desqualificar os depoimentos dos policiais, relembro a esta que policiais, enquanto servidores públicos, possuem fé pública.
3. Para a consumação do crime de desacato, não é exigido do agente qualquer elemento subjetivo específico, bastando a demonstração do dolo em atentar contra o prestígio da função pública
4. O sujeito passivo do crime de desacato é o Estado, mas, de forma secundária, também o são os funcionários públicos que sofreram as ofensas. Na espécie, o recorrente agrediu verbalmente dois agentes policiais, quando exerciam suas atividades, denotando, de tal sorte a prática de duas infrações penais distintas, não sendo possível reconhecer a ocorrência de crime único.
5. Recurso conhecido. Provimento negado, mantendo a sentença irretocável.